Tribunal: CARF
Processo: 10875.909404/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.909404/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.391 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/05/2004
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Trata-se de Dcomp 09967.80494.200307.1.3.04-0048 que buscava compensar
crédito de pagamento a maior no valor original de R$ 10.515,46 (2172, PA 30/04/2004,
arrecadação em 25/04/2004, Darf no total de R$ 10.793,06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.909404/2009-71
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.909404/2009-71

A compensação não foi homologada, via Despacho Decisório eletrônico, porque
para o Darf discriminado naquela Dcomp já existia pagamento utilizado para quitação de
débitos, não restando crédito disponível para compensação do débito nela declarado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, que por sua
vez decidiu por unanimidade, considerá-la improcedente e não homologar a compensação
declarada. Transcreve-se abaixo a ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 24/05/2004
DCOMP. RETIFICAÇÃO PARA INCLUIR NOVO CRÉDITO APÓS DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Embora não defesa a possibilidade de retificar a Dcomp para albergar crédito novo, tal
retificação há de ser em momento anterior à respectiva decisão administrativa.”
Transcreve-se abaixo o recurso voluntário apresentado pelo recorrente, que bem
descreve a lide:
“Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-55.928 - da 2° Turma
DRJ/JFA, realizado na sessão de 10 de dezembro de 2014, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e a não homologação a compensação declarada.
A contribuinte identificou pagamentos a maior no valor de COFINS no código 2172
referentes a competência 04/2004. Relativamente a essa competência, foram pagos R$
613.520,25 em duas DARF - uma no dia 14/05/2004 no valor de R$ 603.004,79, e outra
no dia 24/05/2004 no valor de R$ 10.515,46. O pagamento correto seria de R$
408.056,73, restando, portanto, um crédito de RS 205.463,52.
O mencionado credito foi compensado através de PERDCOMP em 11/2006 (valor R$
4.599.30), em 12/2006 (valor R$ 190.348,76), e em 03/2007 (valor R$ 10.515,46).
Essa última DCOMP, de número 09967.80494.200307.1.3.04-0048, visou compensar
crédito decorrente de pagamento indevido a maior no valor original de R$ 10.515,46
(2172. PA 30/04/2004, arrecadação em 25/04/2004. Darf no total de 10.793,06).
Ocorre que ao informar a origem do crédito na DCOMP, a Contribuinte informou
equivocadamente o número do DARF no valor de R$ 10.515.46, pago em 24/05/2004,
quando o correto era o número do DARF no valor de R$ 603.004.79, pago em
14/05/2004, gerando uma negativa de compensação por conta de suposta inexistência de
crédito relativamente à DARF de R$ 10.515,46, já informada noutra compensação.
Ressalta-se que, uma vez identificado o equivoco, a Contribuinte tentou transmitir a
PERDCOMP retificadora (da compensação de 12/2006), retificando o número da
DARF, o que não foi permitido pelo sistema no qual acusou o seguinte erro:
“ERRO! Validador PERDCOMP A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA A
PERDCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA.”
Inobstante, observa-se que se trata de mero erro formal, sem qualquer intenção de
prejudicar o cofre do Erário (e que efetivamente não prejudicou o Erário), uma vez que
há saldo credor suficiente para quitação deste pedido de compensação.
A manifestação de inconformidade foi rejeitada pela mesma razão do erro do sistema, o
que é completamente inadmissível e até mesmo ilógico, uma vez que a própria Receita
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.909404/2009-71

impediu que fosse sanado o equívoco (exclusivamente formal) que impediu a
compensação. Por outro lado, continua impedindo o compensação por esse mesmo
equívoco, gerando uma situação completamente injustificável.
Diante disso, verifica-se que não há motivos para se vedar o direito do Contribuinte a
utilizar o crédito, que foi identificado e continua a existir, devendo o débito em
cobrança informado no PERDCOMP em epigrafe ser extinto nos termos do CTN art.
156, II, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
Como é possível se depreender da própria decisão retro, o saldo credor continua a
existir e não existe razão para se impedir seja sanado o erro formal.
Desta forma, requer que seja realizada a substituição da origem do crédito informado na
PERDCOMP 09967.80194.200307.1.3.04-0048 para o DARF de R$ 603.004.79, pela
inviabilidade de se fazer pela contribuinte, homologando-se assim, o pedido de
compensação.
Pede deferimento.”
O processo foi relatado e convertido em diligência para a unidade de origem,
conforme se lê na Resolução no 3001-000.076:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para oportunizar ao contribuinte
demonstrar, mediante a apresentação de sua contabilidade, e de seus controles
gerenciais, que lastreiam a escrita fiscal colacionada aos autos, a origem dos valores
trazidos à compensação, vencido o Conselheiro Orlando Rutigliani Berri que negou
provimento ao Recurso Voluntário.”
No Relatório de Diligência Fiscal (fls. 251 a 254), entendeu-se não haver
necessidade de novas verificações, considerando que, com base na documentação apresentada no
processo 16098.000036/2007-76, concluiu-se pela correção do valor da COFINS-5856
confessado em DCTF para o PA abr/2004, de R$ 408.056,73.
No mesmo relatório informa-se ainda:
6.2 – É fato, contudo, que o contribuinte, como se relatou, efetuou dois pagamentos, no
total de R$ 613.520,25 (R$ 603.004,79 + R$ 10.515,46). E o débito confessado é de R$
408.056,73. Portanto, recolhimento a maior que o devido, de R$ 205.463,52 (R$
613.520,25 – R$ 408.056,73). Deste valor, como já se relatou, R$ 194.948,06 foram
utilizados na compensação analisada no processo 16098.000036/2007-76, restando,
então, R$ 10.515,46, que vem a ser exatamente o valor que se encontra disponível no
pagamento de R$ 603.004,79 (fl. 245).

É o Relatório.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.909404/2009-71

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
Conforme verifica-se no Relatório que antecede este voto, o processo se refere a
alegado erro no preenchimento da declaração de compensação e tentativa frustrada de corrigi-lo
pelo contribuinte, por já haver decisão administrativa negando a homologação da declaração.
O recurso apresentado advoga que teria ocorrido erro de preenchimento da
DCOMP, ao informar o DARF no valor de R$ 10.515,46, quando o correto seria utilizar o
DARF no valor de R$ 603.004,79.
A princípio, não sou a favor de alterações na origem do crédito informado na
DCOMP. No entanto, no presente caso a matéria parece comportar alguma ponderação, já que
não se trata de alteração de pedido ou da causa de pedir, mas de um detalhamento acerca do
comprovante de pagamento que se alega indevido.
O DARF indicado no PER/DCOMP como origem do direito creditório já foi
utilizado para pagamento de outros débitos, como constou no despacho decisório. As novas
características descritas para o DARF refere-se ao mesmo tributo, mesma competência, sendo
diferente apenas o valor informado e a data de pagamento, também não havendo alteração no
montante a ser compensado, já que os débitos não foram alterados.
Ademais, não há informação no processo de que o contribuinte foi intimado a
realizar a correção antes da emissão do despacho decisório. Há demonstração, no entanto, de
tentativa frustrada de correção após o despacho, quando teve ciência do equívoco cometido.
Nessa linha, em busca da verdade material, efetuou-se diligência, conforme consta
no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 251 e 254), e concluiu-se pela suficiência das provas e
pela regularidade do direito creditório no valor original de R$ 10.515,46, como pleiteava o
contribuinte, agora recorrente.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.909404/2009-71

Restando comprovado o erro de fato na indicação do período de apuração, aplica-
se a Súmula CARF no 168, que assim prevê:
Súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Conclusão.
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário para retificar a DCOMP com a origem de crédito correta e reconhecer o
direito creditório pleiteado de R$ 10.515,46 (valor original), homologando a DCOMP até o
limite deste valor.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 262
DF CARF MF
Original